Tribunal: TJDFT
Processo: 0700268-36.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700268-36.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SEBASTIAO MATEUS BARBOSA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida nos autos do processo n.o 0700766-15.2025.8.07.0018 em trâmite no 4o Juizado Especial de Fazenda Pública do DF, que deferiu pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: “Recebo a inicial. Prioridade na tramitação devidamente anotada e observada. Cuida-se de pedido de antecipação dos efeitos da tutela, proposto por SEBASTIAO MATEUS BARBOSA em desfavor do INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – INAS, no qual a parte autora, diagnosticada com DOR TRIGEMINAL DE DIFÍCIL CONTROLE CLÍNICO, DE CARÁTER NEUROPÁTICO, requer autorização e custeio de TRATAMENTO CIRÚRGICO DA NEURALGIA TRIGEMINAL POR TÉCNICA PERCUTÂNEA, com a devida urgência. São os fatos relevantes. Decido. Estabelece a Lei no 12.153/09 (Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública), em seu art. 3o, que as medidas antecipatórias poderão ser deferidas para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. A seu turno, disciplina o art. 300 do Código de Processo Civil que, havendo a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, poderá ser antecipada, total ou parcialmente, a tutela pretendida na Inicial. Na espécie, a parte autora comprovou a condição de beneficiária do INAS-DF (id. 224127113), bem como demonstrou o requisito da probabilidade do direito. Conforme prescrição médica de id. 224127119, o quadro do requerente é caracterizado por "Dor em região de face (...) lancinante, de forte intensidade (...), caracterizadas por crises de fortíssima intensidade intercaladas por períodos de acalmia fugaz, limitantes de suas atividades de vida diária e de suas atividades laborativas. Apresenta fatores desencadeantes: toque na face, ato de mastigar, fala". Assim, o médico indica a necessidade do procedimento cirúrgico ora pleiteado para enfrentamento do quadro de "intratabilidade clínica" e "importante limitação funcional". Nessa senda, verifico que o plano autorizou parcialmente o tratamento, negando, contudo, a realização de "Radioscopia Para Acompanhamento De Procedimento Cirurgico (Por Hora Ou Fracao)" (id. 224127121), prescrita no relatório médico. Nesse contexto, o médico responsável pelo acompanhamento do requerente pontuou que "OPME autorizado pelo fornecedor ELLOS não atende para o procedimento" (id. 224127119). Conforme entende a jurisprudência pátria, os planos de saúde não podem se imiscuir na atividade médica para dizer o que seria melhor para o tratamento. Assim, comprovada a necessidade da realização do procedimento pleiteado pelo demandante para a reversão de seu quadro clínico, bem como a inadequação dos insumos disponibilizados pela parte requerida, entendo presentes os requisitos autorizadores da medida vindicada, o caso é de deferimento da tutela provisória pretendida. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, para determinar ao INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - INAS que autorize a realização de cirurgia TRATAMENTO CIRÚRGICO DA NEURALGIA TRIGEMINAL POR TÉCNICA PERCUTÂNEA, nos termos do relatório médico de id. 224127119, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Intime-se o réu, com urgência, (para cumprimento da tutela deferida) e cite-se para oferecer contestação no prazo de 30 (trinta) dias, devendo esta ser instruída com todos os documentos necessários a demonstração do direito alegado, bem como provas que pretende produzir, atento ao disposto no artigo 9o da Lei 12.153/2009. Caso considere possível conciliar, deve a resposta conter tal intenção, para exame quanto à necessidade de designação de audiência. RESSALTO que não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público, devendo todos os documentos necessários ao contraditório serem apresentados no momento processual adequado, ou seja, na contestação. Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 dias, eventualmente, manifeste-se acerca da peça de resposta apresentada, bem como sobre o interesse na produção de provas. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Sem prejuízo das providências determinadas, intime-se o requerente para juntar orçamento da cirurgia pleiteada, com vistas a se verificar a competência deste Juizado Fazendário para conduzir o feito. I.” Em seu recurso, a parte ré agravante pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso para obstar o cumprimento da tutela de urgência concedida. Alega que nos termos da Lei n.o 8.437/92 é vedada a concessão de liminar satisfativa que esgote todo ou em parte o objeto da ação. Teceu arrazoado jurídico e colaciona jurisprudência. Pugna pelo deferimento do efeito suspensivo. No mérito, requer a reforma da decisão recorrida para indeferir a tutela de urgência concedida. Recurso isento de preparo. É o relato do necessário. DECIDO. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, não estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que a parte autora agravada “encontra-se em acompanhamento médico em consultório de Neurocirurgia Funcional/Tratamento da dor, sendo portador de Dor Trigeminal de difícil controle clínico, de caráter neuropático.” (ID 224127116, autos de origem). O relatório médico indica que foram realizados os seguintes tratamentos conversadores, sem sucesso: uso de analgésicos convencionais; antinflamatórios; derivados de opioides de moderada e alta potência; acupuntura; uso de modeladores de dor específicos para Neuralgia trigeminal, entre outros. Relata que desde outubro de 2024, iniciou-se as solicitações para realização do tratamento cirúrgico, mas até o momento não foram autorizados em sua totalidade os materiais médicos indicados. Conforme consignado na decisão recorrida, não cabe ao plano de saúde a escolha do procedimento indicado pelo médico responsável. Ademais não há fundamentação na negativa apresentada. , p Da mesma forma, não é aplicável à espécie a vedação disposta na Lei n. 8.437/92 quanto a concessão de liminar satisfativa que esgote todo ou em parte o objeto da ação. Trata-se pedido para autorização de procedimento médico decorrente do postulado constitucional da dignidade humana que se sobrepõe a vedação legal. Neste sentido, confira-se: (Acórdão 1962731, 0744227-28.2024.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/01/2025, publicado no DJe: 13/02/2025.) Nestes termos, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Brasília/DF, 17 de fevereiro de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator